Tribunal: STF
Processo: RE 77956
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
- Ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. 
- Juiz que, depois de se dar por suspeito, reconsiderou sua posição anterior, e, com a aceitação das partes julgou a causa. Dissídio de jurisprudência não comprovado. 
- Alegação de irregular composição do Tribunal a quo. Inexistência de violação do artigo 144, § 6º, da Constituição, e do artigo 182, § 1º, do Código de Processo Civil de 1939. 
- Falta de negativa de vigência dos artigos 120, 223, parágrafo único, e 118 do Código de Processo Civil de 1939. 
- Falta de nomeação de curador a lide. Razoabilidade do entendimento de que, havendo litisconsórcio necessário, haveria representação, em juízo, da herdeira que foi citada por edital. Súmula 400. 
- Não cabimento de recurso extraordinário contra despacho que indeferiu liminarmente embargos de declaração. 
Recursos extraordinários não conhecidos.